Tribunal: TJDFT
Processo: 0747172-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747172-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: A. M. O. R. M. REPRESENTANTE LEGAL: DAIANE OLIVEIRA REIMAO SILVA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF, que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por A.M.O.R.M., representado por sua genitora, deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela para determinar ao requerido que providencie a matrícula do autor em unidade de ensino localizada na CRE do Núcleo Bandeirante, mas próxima à sua nova residência, em Classe de Integração Inversa, atendido por Monitor ou ESV, não exclusivo, conforme assinalado em seu Estudo de Caso atualizado. Alega o agravante que a decisão impugnada, na parte que determina que se providencie monitor para o agravado, interfere nas atribuições discricionárias da administração pública, violando o princípio da separação das funções estatais e a competência exclusiva do Poder Executivo para definir a lotação e a alocação dos monitores já admitidos na rede de ensino. Esclarece, em síntese, que a decisão desconsidera os limites orçamentários do Estado, contrariando a cláusula da reserva do possível e comprometendo a capacidade financeira do Distrito Federal para atender a outras demandas igualmente prioritárias no âmbito educacional. Salienta que a medida judicial constitui uma afronta ao princípio da isonomia, pois atender individualmente ao pedido do autor implicaria tratamento desigual em relação aos demais alunos com necessidades semelhantes, que não recorreram ao Judiciário. Afirma que tal situação comprometeria o atendimento de uma coletividade de estudantes que também necessitam de assistência. Argumenta que a alocação de monitores e o planejamento de políticas públicas educacionais devem ser feitos pela administração pública, considerando a universalidade do direito à educação e respeitando os limites financeiros e logísticos do Estado. Colaciona jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para reforçar a necessidade de deferimento de demandas como essa apenas em caráter coletivo, preservando a gestão pública dos recursos e respeitando o critério de igualdade. Requer a imediata suspensão da decisão que concedeu a antecipação de tutela. No mérito, pugna pela reforma da decisão para cassar a tutela antecipada deferida. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, do CPC). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Ressalto, desde logo, que a insurgência do DF é, tão somente, quanto à determinação de disponibilização de monitor, não exclusivo, ao menor, inexistindo qualquer inconformismo quanto à ordem de transferência do aluno para unidade de ensino localizada na CRE do Núcleo Bandeirante, mais próxima à sua nova residência. Depreende-se dos documentos que instruem o feito, na origem, que o autor, atualmente com 5 (cinco) anos de idade, diagnosticado com Transtorno de Espectro Autista – TEA, encontra-se matriculado no 2o período da educação infantil do CAIC Albert Sabin, em Santa Maria, tendo solicitado sua transferência para unidade de ensino próxima ao seu novo endereço, na Candangolândia, bem como a disponibilização de monitor exclusivo. O magistrado, após colhidas as informações necessárias junto à Secretaria de Educação, deferiu parcialmente a tutela de urgência para “...determinar ao requerido que providencie a matrícula do autor em unidade de ensino localizada na CRE do Núcleo Bandeirante, mais próxima à sua nova residência, em Classe de Integração Inversa, atendido por Monitor ou ESV, não exclusivo, conforme assinalado em seu Estudo de Caso atualizado”. Nesse juízo de cognição sumária, considerando o atendimento que já vinha sendo prestado ao autor pela administração, entendo que a insurgência não merece acolhida. Sobre o tema, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146, de 6/7/15) estabelece a possibilidade de oferta de profissional de apoio escolar, além de determinar que incumbe ao Poder Público a adoção de medidas individualizadas a fim de promover a inclusão social das pessoas com deficiência. Confira-se o texto da Lei: Art. 3o Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se: (...) XIII - profissional de apoio escolar: pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas; DO DIREITO À EDUCAÇÃO (...) Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar: (...) V - adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino; Não obstante a inexistência de regra que obrigue a disponibilização de monitores exclusivos para alunos com deficiências, físicas ou mentais, o auxílio de monitores, no ambiente escolar, sem exclusividade, já é, de fato, amplamente ofertado pelo agravado, nas escolas que recebem alunos especiais. Na hipótese vertente, embora o laudo médico colacionado aos autos aponte, entre outras necessidades, a presença de monitor e/ou educador auxiliar exclusivo, em toda e qualquer atividade acadêmica (ID 205309653 - 1a instância), o magistrado, a princípio, ateve-se às recomendações e atendimentos constantes no Estudo de Caso atualizado, elaborado pela própria Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral do DF (ID 207865143 - 1a instância). No aludido documento, a Secretaria de Educação informa o tipo de atendimento que vem sendo oferecido ao estudante, qual seja, classe de integração inversa – CII e apoio escolar com monitor ou educador social voluntário para alimentação, higienização e locomoção. Destaco, por oportuno, que esse mesmo tipo de atendimento, acrescido da sala de recursos generalista e da orientação educacional foram solicitados para o ano letivo de 2025, também pela própria Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral do DF. Diante do quadro acima delineado e, do reconhecimento do próprio agravante da necessidade de cuidados especiais e do acompanhamento de monitor, não exclusivo, para algumas atividades diárias, dentro do ambiente escolar que, frise-se, já vinha sendo ofertado ao agravado, na escola em Santa Maria, afigura-se temerária a suspensão da antecipação de tutela deferida, sob pena de prejuízo ao direito efetivo de inclusão do autor. Sublinho que “O acompanhamento de profissional especializado/monitor escolar, não exclusivo, para adequar e promover o desenvolvimento da criança atende aos princípios do melhor interesse da criança e da dignidade da pessoa humana e não caracteriza violação a separação de Poderes, apenas confere efetividade a direito constitucionalmente garantido” (Acórdão 1855004, 0700967-95.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2024, publicado no DJe: 10/05/2024.) Aliás, não se sabe ainda qual das unidades de ensino, entre aquelas localizadas na CRE do Núcleo Bandeirante, receberá o agravado, sendo certo que, o agravante poderá matriculá-lo em escola que já conta com o apoio de monitor ou educador social voluntário, sem qualquer necessidade de remanejamento dos recursos humanos já alocados. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. À parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator